Tribunal: STF
Processo: RE 1535548
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. Tema nº 1.099 da Repercussão Geral. Distinção feita no tribunal de origem. Ausência de detalhamento das operações. Necessidade de imersão no contexto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF.



    1. A Corte de Origem deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema nº 1.099 da Repercussão Geral em razão da complexidade da causa e da ausência de detalhamento das operações praticadas, a indicar sua distinção com a simples transferência de mercadorias entre as unidades da mesma pessoa jurídica.



    2. O acolhimento da pretensão recursal demanda a imersão no contexto de fatos e provas dos autos, providência vedada nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.